Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-03.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800766-03.2021.8.14.0104

APELANTE: WEDENSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33, DA LEI 11.343/06. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
devidamente justificado na diversidade e quantidade de droga apreendida. 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não fixar-lhe a fração máxima legal, sua aplicação é medida que se impõe. 3) SUBSTITUIÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PROCEDÊNCIA. Tendo em vista o
quantum
da pena corporal estabelecida, fixa-se o regime prisional aberto. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA. Presentes os requisitos autorizadores dispostos no art. 44, do CPB, substitui-se a reprimenda restritiva de liberdade por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Wendenson Santos da Silva, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou o apelante o fazer jus ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, pleiteando sua aplicação na fração máxima legal, bem como o redimensionamento da pena-base a ele imposta e, consequentemente, a fixação do regime prisional mais brando para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis:

“Segundo consta nos autos do inquérito policial em referência, no dia dos fatos, por volta das 11h00, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que a residência situada no endereço situado na Rua São Pedro, n. 151, bairro Santa Catarina, neste município e comarca, estaria sendo utilizada para comercialização de substâncias entorpecentes. De posse das informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas os Policiais Militares diligenciaram até às proximidades do local indiciado para averiguar a veracidade das informações, sendo realizado uma campana por cerca de 20 a 25 minutos. Durante a realização da campana os policiais militares observaram uma movimentação suspeita no imóvel, com pessoas entrando e saindo com frequência. Ao se dirigirem até o imóvel apontado como ponto de venda de drogas, os Policiais Militares chegaram até a frente da casa e puderam avistar o momento em que o denunciado conseguiu perceber a aproximação da guarnição e empreendeu fuga pulando a cerca do quintal.

Em seguida, os Policiais Militares entraram no terreno da casa, mas não conseguiram alcançar o denunciado, sendo encontrados no local os nacionais

FRANCIMARIO SANTOS DA SILVA e LUIS DOS SANTOS DE SOUZA.

Após questionado sobre o paradeiro do denunciado WEDENSON SANTOS DA SILVA, a testemunha FRANCIMARIO SANTOS DA SILVA informou que seu irmão teria saído para realizar um serviço de pintura, autorizando, em seguida, que a guarnição da Polícia Militar realizasse buscas no interior do imóvel.

Após serem realizadas buscas no interior da residência, inicialmente foi identificado que na cabeceira da cama havia uma bolsa pequena pendurada e no seu interior haviam 02 (duas) “pedras” de substância entorpecente conhecida como “óxi” sacos plásticos usados para embalar drogas, bem como pedaços de arames utilizados

para embalagem da droga do tipo “cocaína”. Em continuidade nas buscas no imóvel, foi identificado um roupeiro de plástico, contendo em seu interior uma capa branca de acondicionar relógio, onde estavam escondidas o total de 09 (nove) trouxas da droga conhecida como “cocaína”. Ressalte-se que os entorpecentes localizados e apreendidos estavam fracionados, embalados e acondicionados de maneira a facilitar a comercialização. Em razão de terem sido localizadas as substâncias entorpecentes no local foram conduzidos à Seccional de Polícia Civil os nacionais FRANCIMARIO

SANTOS DA SILVA e LUIS DOS SANTOS DE SOUZA. Durante o caminho até a Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco a guarnição da Polícia Militar recebeu nova informação anônima noticiando que o denunciado teria corrido e se escondido no estabelecimento comercial “Salão do Breno”, situado na Rua São Marcos, esquina com a Travessa Apóstolo Paulo. Ato contínuo, os Policiais Militares conduziram FRANCIMARIO e LUIS até a Delegacia de Polícia e diligenciaram para apurar a nova informação sobre a localização do denunciado. Quando a guarnição se aproximava no “Salão do Breno”, avistaram o denunciado andando rápido em direção ao local e, mesmo diante voz de parada, o denunciado continuou e correu para se esconder.

O proprietário do salão de beleza foi questionado sobre o paradeiro do denunciado, informando que ele só tinha ido ao local para cortar o cabelo. Em seguida,

após a autorização concedida pelo proprietário do imóvel, a guarnição efetivou buscas

e localizou o denunciado escondido debaixo de uma cama. Após ser abordado, com o denunciado foi encontrado a quantia em espécie de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), não sabendo ele informar a procedência do referido valor. Ouvido perante a d. autoridade policial o denunciado confessou estar comercializando drogas, bem como confirmou que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) era produto da comercialização das substâncias entorpecentes”.

Assim, foi o apelante denunciado e sentenciado como incurso no art. 33,
caput,
da lei 11.343/06.

Inicialmente, sustenta o recorrente fazer jus ao benefício previsto no §4º, do supramencionado dispositivo, no que lhe assiste razão, pois inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento, pelo que, de igual modo, impõe-se fixá-la no patamar máximo legal, devendo ser sopesada no cálculo da pena no momento devido e oportuno, senão vejamos:

O magistrado de primeiro grau estabeleceu de forma proporcional e razoável a reprimenda base entre os graus mínimo e médio legais, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão, tendo em vista a natureza e a diversidade da droga apreendida, qual seja, duas petecas de
oxi
e nove de cocaína, à luz do art. 42, da lei 11.343/06.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o magistrado sentenciante reconheceu e aplicou a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pela qual reduziu a reprimenda inicial na fração de 1/5 (um quinto), restando o
quantum
de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, impõe-se sopesar a causa de diminuição de pena reconhecida na hipótese, aquela disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautoriza, cujo
quantum
definitivo totaliza em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Quanto ao regime prisional, também assiste razão ao apelante, a fim de que inicie o cumprimento a pena corporal a ele estabelecida no regime aberto,
ex-vi
art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB.

Ainda em conformidade ao pleito do recorrente, impõe-se a substituição da reprimenda corporal a ele imposta por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal, uma vez que observados os requisitos exigidos pelo art. 44, do CPB.

Por fim, certo que a reprimenda pecuniária deve ser proporcional à corporal, bem como que o magistrado de primeiro grau a fixou em 600 (seiscentos) dias-multas, sem, contudo, observar o devido cálculo trifásico, impõe-se reduzir o aludido
quantum
inicialmente para 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da confissão espontânea e, posteriormente, para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por força da causa de diminuição reconhecida na hipótese, restando total e definitivo, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, a fim de reconhecer e aplicar na fração máxima legal a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, de modo a redimensionar as reprimendas corporal e pecuniária e, consequentemente, substituir o regime prisional anteriormente fixado para o aberto, bem como substituir a pena corporal imposta por restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo responsável pela execução penal.

É como voto.

Belém, 10/10/2023